Tribunal: TJES
Processo: 5002436-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002436-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão ID 2343659, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha,
que indeferiu medida liminar em Ação Civil Pública para obrigar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a agendar e realizar consultas com médico reumatologista para os usuários do Sistema Único de Saúde relacionados nos autos.

Alega o
parquet
, em suma, que conforme lista de espera encaminhada pela Secretaria de Saúde, há pacientes aguardando há quase 03 anos pelas consultas a serem marcadas pelo médico regulador, pois, tais pacientes, que já aguardavam em fila de espera, foram reavaliados e inseridos em novo sistema de regulação implantado pela Secretaria de Saúde (SESA) e continuam em fila de espera, sem qualquer previsão de atendimento.

Aduz que a presente demanda coletiva trouxe uma lista com 36 páginas contendo os dados de pacientes do Município de Vila Velha que aguardam pela consulta referida, das quais, 19 páginas indicam pacientes classificados como urgentes pelo médico regulador do próprio Estado.

Destaca que são 859 pacientes em lista de espera e, apesar disso, o Estado agravado somente disponibilizou ao Município de Vila Velha o total de 10 consultas em reumatologia no mês de junho de 2021.

Argumenta em contraposição ao fundamento da decisão agravada, que os laudos e pedidos médicos dos pacientes listados estão em posse do ente estadual, pois, para a inserção dos respectivos dados no sistema de regulação – que gerou os relatórios anexados aos autos – é necessário o laudo médico indicativo da condição do paciente.

Reforça que está clara a inércia e omissão do Estado agravado por deixar de promover a efetiva assistência aos usuários do SUS, em clara ofensa à dignidade humana.

Sustenta que o direito à saúde foi elevado a
status
de direito fundamental diante da importância de sua garantia em um Estado Democrático de Direito.

Discorre que de acordo com os próprios atos reguladores da Secretaria da Saúde, a pandemia do Coronavírus atualmente não mais representa óbice à realização de consultas, razão pela qual o contexto de pandemia não impede o deferimento do pleito, inclusive, em sede de liminar.

Por fim, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal inferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 2591982 que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões em ID 2973590.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento e, com isso, preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória na ação civil pública originária, considerando o risco de causar, em cognição sumária, dano ao erário, uma vez que o cumprimento da obrigação postulada - agendamentos e consultas imediatas de médico reumatologista para número indeterminado de cidadãos - sem avaliação de sua viabilidade poderia tumultuar a gestão orçamentária estatal.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão ID 2343659, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha,
que indeferiu medida liminar em Ação Civil Pública para obrigar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a agendar e realizar consultas com médico reumatologista para os usuários do Sistema Único de Saúde relacionados nos autos.

Alega o
parquet
, em suma, que conforme lista de espera encaminhada pela Secretaria de Saúde, há pacientes aguardando há quase 03 anos pelas consultas a serem marcadas pelo médico regulador, pois, tais pacientes, que já aguardavam em fila de espera, foram reavaliados e inseridos em novo sistema de regulação implantado pela Secretaria de Saúde (SESA) e continuam em fila de espera, sem qualquer previsão de atendimento.

Aduz que a presente demanda coletiva trouxe uma lista com 36 páginas contendo os dados de pacientes do Município de Vila Velha que aguardam pela consulta referida, das quais, 19 páginas indicam pacientes classificados como urgentes pelo médico regulador do próprio Estado.

Destaca que são 859 pacientes em lista de espera e, apesar disso, o Estado agravado somente disponibilizou ao Município de Vila Velha o total de 10 consultas em reumatologia no mês de junho de 2021.

Argumenta em contraposição ao fundamento da decisão agravada, que os laudos e pedidos médicos dos pacientes listados estão em posse do ente estadual, pois, para a inserção dos respectivos dados no sistema de regulação – que gerou os relatórios anexados aos autos – é necessário o laudo médico indicativo da condição do paciente.

Reforça que está clara a inércia e omissão do Estado agravado por deixar de promover a efetiva assistência aos usuários do SUS, em clara ofensa à dignidade humana.

Sustenta que o direito à saúde foi elevado a
status
de direito fundamental diante da importância de sua garantia em um Estado Democrático de Direito.

Discorre que de acordo com os próprios atos reguladores da Secretaria da Saúde, a pandemia do Coronavírus atualmente não mais representa óbice à realização de consultas, razão pela qual o contexto de pandemia não impede o deferimento do pleito, inclusive, em sede de liminar.

Por fim, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal inferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 2591982 que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Após compulsar atentamente os autos, não vislumbro razões para alterar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida, razão pelo qual peço vênias para transcrevê-la:

“[...] Embora se presuma a hipossuficiência financeira quando a ação é ajuizada pelo Ministério Público em favor de munícipes como substituto processual, não pode a decisão judicial simplesmente impor ao Estado o agendamento e realização das pretendidas consultas, sob pena de intervenção no exercício típico das funções da administração pública estadual.

Isso porque é sabido que a adoção das políticas voltadas para a saúde encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo e, ainda, dentro do orçamento aprovado pelo Legislativo.

Em outros termos, a pretensão veiculada no presente agravo, acaso deferida especialmente em sede liminar, importaria em descabida ingerência na atividade da Administração Pública e, consequentemente, na violação ao princípio da separação dos poderes.

Notadamente na área da saúde, é certo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o ente público na formulação de políticas públicas voltadas para tal finalidade, sob pena incursão na chamada “judicialização da saúde”.

Destaco que embora os direitos sociais e fundamentais não possam ficar à margem de efetivação, a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde teve sua repercussão judicial reconhecida pelo STF no bojo do RE nº 684.612 e, não obstante ainda pendente de apreciação, a própria Corte Suprema já reafirmou inúmeras vezes que o cabimento de tal intervenção deve respeitar a disponibilidade financeira do Estado, a razoabilidade da medida impugnada e, além, disso, o caráter excepcional da medida.

No caso em apreço, não vislumbro omissão por parte do Estado agravante na prestação do serviço e, mesmo de este venha sendo prestado de modo deficitário, não há como, por meio de medida liminar em agravo de instrumento, determinar que o ente público solucione a demanda pelo agendamento e realização de consultas médicas com reumatologistas de forma imediata, sobretudo quando estão em choque o mínimo existencial e a disponibilidade financeira que limita o ente público em suas ações.

De outro modo, conquanto não se possa admitir que o Estado se esquive do dever de garantir direitos fundamentais aos cidadãos, por outro lado, também não se pode ignorar o quantitativo de recursos existentes para tanto e, assim, impor ao poder público uma obrigação inexequível que acabaria por agravar a situação dos substituídos na ação originária e, ainda, de outros munícipes, já que a determinação do cumprimento de tal obrigação sem avaliação da sua viabilidade acabaria por destinar para tal demanda os recursos de outras esferas públicas.

Destaco que esse E. Tribunal, em casos semelhantes, já decidiu pela impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública, conforme se infere:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFERTA DE ATENDIMENTO ELETIVO EM ORTOPEDIA E SUBESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE SERRA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
I- Compulsando-se os autos, verifica-se a ausência de contexto excepcional apto a justificar a atuação do Poder Judiciário na efetivação de direitos essenciais à coletividade, notadamente se for considerado que o Apelante trouxe no bojo da petição inicial a informação de que haveria uma excessiva demanda reprimida, com aumento do número de pessoas na espera para atendimento eletivo de saúde na área de ortopedia e subespecialidades, aos usuários do SUS no Município de Serra/ES, o que se daria em virtude de uma suposta omissão do Estado em promover medidas de redimensionamento da oferta de serviços nessa área, restando acrescentado, ainda, que os usuários do Sistema Único de Saúde necessitam de atendimento da mesma forma que os usuários de planos privados. Todavia, após uma cognição exauriente do feito no Juízo de origem, observa-se que não restou suficientemente demonstrada a lesão aos direitos fundamentais que garantiria a intervenção judicial, pois não se pode confundir eventuais deficiências na prestação dos serviços pela Administração Pública com a omissão capaz de configurar a violação a direito fundamental. II- Em que pese a existência de fila de espera para atendimento de saúde no Município de Serra na área de ortopedia e subespecialidades, observa-se pelas narrativas dos autos que o serviço está sendo prestado, podendo ser verificado no caderno processual a tentativa do Apelado em promover uma ampliação no atendimento, através da contratação de prestadora de serviço de saúde.
III - Ainda que a referida contratação não seja suficiente para solucionar o problema da fila de espera para atendimento de média e alta complexidade em ortopedia no Município de Serra, certo é que tal providência demonstra a inexistência de omissão do Estado em adotar melhorias na prestação do referido serviço de saúde, sendo que eventual deficiência deve ser remediada segundo os métodos de controle interno do Poder Executivo, sobretudo porque uma ingerência judicial para ampliação do atendimento apenas no município de Serra poderia ocasionar um indesejável desequilíbrio da oferta em relação às demais localidades, as quais certamente também possuem fila de espera para atendimento, sendo que a ampliação da rede exige custo financeiro, com a aplicação de recurso público, o qual está sujeito a limitações de natureza orçamentária.
IV- Recurso desprovido. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048180019167, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022).

Assim, entendo que a excepcionalidade exigida para autorizar a intervenção judicial na esfera administrativa deve estar cabalmente demonstrada, de modo que se faz necessária a realização da devida i
nstrução probatória na origem, para que se possa verificar o total de médicos disponíveis na especialidade demandada (reumatologia) e o máximo de profissionais que pode ser contratado com eventual disponibilidade orçamentária, já que a administração pública não dispõe de plena autonomia para gerir os recursos públicos destinados.

Portanto, em uma análise perfunctória inerente ao momento, restando evidenciado que a imediata produção dos efeitos da pretensão deduzida no presente agravo teria como consequência direta o risco de dano irreparável ao erário público, bem como não ter sido demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso,
INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida [...]”
.

Assim, não há como na via estreita do agravo de instrumento, impor ao Estado agravado que agende e realize consultas médicas pra os usuários do SUS relacionados nos autos, sob pena de ingerência na esfera administrativa e até mesmo dano ao erário, já que cumprimento de tal obrigação sem avaliação da sua viabilidade acabaria por destinar para tal demanda os recursos de outras esferas públicas.

Portanto, sem maiores delongas e firme nas razões acima,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA PARA USUÁRIOS DO SUS – POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA A SAÚDE – ESFERA DE COMPETÊNCIA DO PODE EXECUTIVO – DESCABIDA INGERÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A pretensão veiculada no presente agravo, acaso deferida especialmente em sede liminar, importaria em descabida ingerência na atividade da Administração Pública e, consequentemente, na violação ao princípio da separação dos poderes.

2.
Embora os direitos sociais e fundamentais não possam ficar à margem de efetivação, a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde teve sua repercussão judicial reconhecida pelo STF no bojo do RE nº 684.612 e, não obstante ainda pendente de apreciação, a própria Corte Suprema já reafirmou inúmeras vezes que o cabimento de tal intervenção deve respeitar a disponibilidade financeira do Estado, a razoabilidade da medida impugnada e, além, disso, o caráter excepcional da medida.

3.
Mesmo o serviço médico venha sendo prestado de modo deficitário, não há como, por meio de agravo de instrumento, determinar que o ente público solucione a demanda pelo agendamento e realização de consultas médicas com reumatologistas de forma imediata, sobretudo quando estão em choque o mínimo existencial e a disponibilidade financeira que limita o ente público em suas ações.

4.
A excepcionalidade exigida para autorizar a intervenção judicial na esfera administrativa deve estar cabalmente demonstrada, de modo que se faz necessária a realização da devida instrução probatória na origem, para que se possa verificar o total de médicos disponíveis na especialidade demandada (reumatologia) e o máximo de profissionais que pode ser contratado com eventual disponibilidade orçamentária, já que a administração pública não dispõe de plena autonomia para gerir os recursos públicos destinados.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.